Tribunal: TJSP
Processo: 0000557-82.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado declarado inexistente. Fraude. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo do Banco-réu. Deserção afastada. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 de acordo

Ementa:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado declarado inexistente. Fraude. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo do Banco-réu. Deserção afastada. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples antes de 30/03/2021 e de forma dobrada após essa data, diante da atual orientação do e. STJ sobre o assunto, a ser apurado na fase de cumprimento. Decaimento mínimo da autora. Sucumbência mantida. Recurso provido em parte.